Tribunal: TJMT
Processo: 1007100-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007100-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ANTONIO FISCHER - CPF: 255.764.539-72 (AGRAVANTE), R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.412.664/0001-56 (AGRAVADO), JACKELINE OLIVEIRA MULLER - CPF: 023.582.811-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, PRESCRIÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO –

AUSÊNCIA DE PROVA DE PERIGO DE DANO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

O prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, contados do término do prazo de apresentação (art. 59 da Lei n. 7.357/85). No entanto, a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação (art. 240, §1o, do CPC).

A inépcia da inicial se configura quando esta não preenche os requisitos do art. 319 do CPC, ou apresenta defeitos que impeçam o julgamento do mérito.

O CPC adota o princípio da primazia do julgamento do mérito, de modo que eventuais irregularidades na inicial devem ser sanadas, se possível, em vez de levar à extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1007100-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FISCHER.

AGRAVADO: R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Processo na Origem n.o 0000908-28.2015.8.11.0009

Comarca de Colíder.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO FISCHER
.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 0000908-28.2015.8.11.0009) proposta por
R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra
ANTONIO FISCHER
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID. 142024762 - Pág. 6 - origem):
indeferiu
a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

AGRAVO
:
ANTONIO FISCHER
alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser anulada por ausência de fundamentação. Sustenta que a inicial executiva é inepta porque não teria apresentado os cheques correspondentes ao negócio retratado na petição inicial. Argumenta que se encontra prescrita a pretensão executiva porque a citação válida ocorreu após o prazo prescricional. Sustenta que o exequente deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a prescrição requerida na exceção de pré-executividade.

Contraminuta:
Suscita preliminarmente ausência de dialeticidade recursal e no mérito pelo desprovimento. (Id. 213337164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o agravado argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da decisão.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

O agravante
ANTONIO FISCHER
é requerido na execução de título extrajudicial, representados por 3 cheques devolvidos, dois deles por insuficiência de fundos e um por encerramento da conta, proposta por
R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou as mesmas matérias trazidas agora no agravo, ou seja, a inépcia da inicial, a prescrição da pretensão executiva e a litigância de má-fé.

A decisão agravada indeferiu o pleito feito de exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

Este é o motivo do inconformismo do agravante.

A controvérsia está em saber se é caso acolher o recurso e dar provimento para reformar a decisão monocrática que indeferiu o pleito de exceção da pré-executividade.

Pois bem.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser anulada por ausência de fundamentação, inépcia da inicial por não apresentar os cheques correspondentes ao negócio, prescrição da pretensão executiva, litigância de má-fé do exequente.

Em análise, verifica-se que a decisão agravada (ID. 142024762 - Origem) está devidamente fundamentada, porquanto aborda os pontos controvertidos da exceção de pré-executividade e aplica corretamente a legislação e jurisprudência pertinentes.

A inépcia da inicial se configura na ocasião que esta não preenche os requisitos do art. 319 do CPC, ou apresenta defeitos que impeçam o julgamento do mérito. No caso em tela, a petição inicial, embora apresente algumas incorreções na descrição dos cheques, é suficiente para identificar os títulos executivos e permitir a defesa do executado.

O CPC adota o princípio da primazia do julgamento do mérito, de modo que eventuais irregularidades na inicial devem ser sanadas, se possível, em vez de levar à extinção do processo sem resolução do mérito.

O prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, contados do término do prazo de apresentação (art. 59 da Lei n. 7.357/85). No entanto, a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação (art. 240, §1o, do CPC).

Diante disso, verifica-se que foi analisada a questão e concluiu que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, e que a citação, embora tardia, ocorreu antes do término do prazo de seis meses contados da data de ajuizamento da ação, o que interrompeu a prescrição.

A litigância de má-fé se caracteriza pela conduta da parte que age de forma desleal, com o intuito de prejudicar a outra parte ou de prolongar o processo desnecessariamente. No presente caso, a decisão agravada analisou a conduta das partes e concluiu que não houve má-fé por parte do exequente.

O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que o prosseguimento da execução lhe causará danos de difícil reparação. No entanto, não demonstrou a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos necessários para a concessão da medida (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Posto isso
,
nega-se provimento ao agravo de instrumento
, mantem a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024